Tribunal: TJSP
Processo: 2273510-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. REPROVAÇÃO NO EXAME PSICOLÓGICO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRÁ-LO AO CERTAME. Ausência dos requisitos dos artigos 294 e 300, do novo CPC. Ilegalidade manifesta do ato não caracterizada. Não demonstrada a probabilidade do direito. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. REPROVAÇÃO NO EXAME PSICOLÓGICO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRÁ-LO AO CERTAME. Ausência dos requisitos dos artigos 294 e 300, do novo CPC. Ilegalidade manifesta do ato não caracterizada. Não demonstrada a probabilidade do direito. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273510-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ELITHON GALDINO ELIAS, são agravados FUNDAÇÃO PARA VESTIBULAR
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL JULIO MESQUITA - VUNESP e
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273510-67.2019.8.26.0000 -Voto no 13997
2
Agravo de Instrumento no 2273510-67.2019.8.26.0000
Agravante: Elithon Galdino Elias
Agravados: Fundação para Vestibular da Universidade Estadual Julio
Mesquita - Vunesp e Município de Araçatuba
Comarca: Araçatuba
Voto no 13997
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DO RITO
ORDINÁRIO.
CONCURSO
PÚBLICO.
GUARDA
MUNICIPAL.
REPROVAÇÃO
NO
EXAME
PSICOLÓGICO.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRÁ-LO AO
CERTAME. Ausência dos requisitos dos artigos 294 e 300,
do novo CPC. Ilegalidade manifesta do ato não
caracterizada. Não demonstrada a probabilidade do direito.
Necessidade de instauração do contraditório. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 97/98 dos autos de origem que, em ação visando
seja declarado aprovado na fase de avaliação psicológica em
concurso público, indeferiu a tutela provisória de urgência, que
garantiria sua participação nas demais fases do certame.
Em razões recursais o agravante alegou, em resumo,
que (i) preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela; (ii)
apresentou laudo psicológico de profissional credenciada à Polícia
Federal, que lhe permitiu obter o porte de arma de fogo; (iii) sua
reprovação é nula porque o ato não atendeu ao princípio da legalidade;
(iv) apresentou jurisprudência; (v) ocorreu cerceamento de defesa no
recurso interposto contra sua reprovação no teste psicológico; (vi)
pleiteou o efeito ativo ao recurso para que seja considerado apto na fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273510-67.2019.8.26.0000 -Voto no 13997
3
psicológica e garantida sua participação nas demais fases do certame,
ou que lhe seja aplicado um novo teste psicológico.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante
do reconhecimento do direito à gratuidade judiciária.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É o relatório.
A matéria objeto de cognição nesse recurso
compreende apenas a discussão acerca da decisão denegatória da tutela de
urgência, sendo certo que o exame de seu mérito será analisado no curso da
lide.
Cuida-se de ação de rito ordinário visando a
reintegração do autor no Concurso Público Edital no 02/2018, onde
candidatou-se para o cargo de Guarda Civil Municipal de Araçatuba. Após a
superação da etapa de prova objetiva e teste de aptidão física, foi
surpreendido com a reprovação na fase psicológica. O recurso apresentado
contra esta decisão foi indeferido, razão pela qual ajuizou a presente ação.
A magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de
urgência, por não constatar, ao menos nesta fase processual, a probabilidade
do direito do autor. Contra este decisão foi interposto o presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273510-67.2019.8.26.0000 -Voto no 13997
4
O agravo não pode prosperar, eis que não estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
(arts. 294 e 300, do CPC), devendo ser mantida, assim, a r. decisão
agravada.
É que, para que seja concedida a tutela provisória de
urgência, há que estarem presentes alguns requisitos, sem os quais não
poderá ser concedida a medida.
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade
do direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do CPC).
O
concurso
público
configura
procedimento
administrativo cujo escopo é a seleção dos melhores candidatos para
provimentos de cargos e empregos públicos, mediante a averiguação das
capacidades pessoais dos concorrentes.
Por conseguinte, a Administração Pública afere as
aptidões dos inscritos no certame, aprovando aqueles que atendem aos
parâmetros definidos no edital do concurso.
E, no caso dos autos, ao menos numa primeira
análise, a probabilidade do direito não restou demonstrada. É necessária
a manifestação da parte contrária para que se possa aferir eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273510-67.2019.8.26.0000 -Voto no 13997
5
descumprimento às regras do Edital ou da legislação pertinente, que não
foram apontadas pelo autor.
O Laudo Psicológico de fls. 18/28 dos autos originais
elaborado em agosto de 2017 pelo Centro de Psicologia Empresarial, de
Três Lagoas, MS, que declarou o autor apto para o manuseio de arma de
fogo, ainda que firmado por Psicóloga credenciada pela Polícia Federal,
é elemento insuficiente para infirmar o documento de fls. 17/18 dos
autos originais, que o declarou inapto para o cargo de guarda civil
municipal, devido à reprovação no teste de aptidão psicológica.
É preciso considerar que há outras funções exercidas
pelo guarda civil municipal além daquelas que demandam o uso de
arma de fogo, para as quais o candidato deve apresentar aptidão
psicológica. E este aspecto será analisado no curso da ação, com os
elementos que serão trazidos aos autos pela parte ré.
Destarte, nada há a reparar na decisão agravada, pois, no
caso em análise, os elementos dos autos não são idôneos a afastar a
presunção de legitimidade que favorece o ato administrativo ou a demonstrar
patente ilegalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
MARCELO SEMER
Relator